Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-87.2020.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721055-87.2020.8.07.0003 APELANTE: ADEMILSON JUNIOR DE SOUSA APELADO: HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO A r. sentença reconheceu o direito do apelado-embargado ao recebimento da quantia referente às despesas decorrentes da prestação de serviços hospitalares ao apelante-embargante, rejeitou os embargos à monitória e constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 4.864,68 (id. 28862636). Nas razões da apelação, o apelante-embargante defende tão somente a responsabilidade do Estado pela garantia do direito à saúde e “[...] considerando que resta devidamente demonstrado a responsabilidade do estado em arcar com as custas hospitalares, pede o provimento do presente apelo reformando a r. sentença para reconhecer a validade do direito à saúde e o dever do estado em arcar com as custas, retornando as partes ao status quo ante” (id. 28862639, pág. 9). No entanto, em r. decisão saneadora o MM. Juiz indeferiu o pedido de denunciação da lide ao Distrito Federal (id. 28862607), matéria que se encontra preclusa, ante a ausência de interposição de agravo de instrumento, art. 1.015, inc. IX, do CPC. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir ao contido na sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não enfrenta, em absoluto, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Isso posto, acolho a preliminar suscitada de ofício (id. 29204730) e não conheço da apelação interposta pelo embargante Ademilson Junior de Sousa, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 3 de novembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora